Tribunal: TJBA
Processo: 0346181-51.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0346181-51.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO JOSE DE ALENCAR GONCALVES

Advogado(s)
:
GRACE OLIVEIRA DE ANDRADE DIAS, ANTONIO MONTEIRO NETO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. COISA JULGADA TRIBUTÁRIA. TEMAS 881 E 885 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. IRRETROATIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação ordinária proposta por servidor público estadual visando à isenção de Imposto de Renda em razão de neoplasia maligna, com sentença de mérito transitada em julgado em 14/08/2018, reconhecendo o direito à isenção inclusive sobre os rendimentos percebidos no período de atividade.

2. Na fase de cumprimento de sentença, o Estado da Bahia interpôs apelação sustentando excesso de execução e requerendo a aplicação da ADI 6025/DF, que limitou a isenção do imposto de renda aos proventos de inatividade.

3. Acórdão anterior negou provimento ao recurso, sob o fundamento de que a decisão do STF não atingiria automaticamente a coisa julgada. Retorno dos autos para juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, diante dos Temas 881 e 885 do STF.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a tese firmada pelo STF nos Temas 881 e 885 autoriza a cessação automática dos efeitos da coisa julgada tributária no caso concreto, bem como se tal orientação pode retroagir para alcançar período anterior ao precedente vinculante, já acobertado por decisão transitada em julgado.

III. Razões de decidir

5. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que decisões proferidas em controle concentrado ou em sede de repercussão geral cessam automaticamente os efeitos futuros da coisa julgada em relações jurídicas tributárias de trato sucessivo, dispensando a propositura de ação rescisória.

6. A aplicação dessa tese não possui efeito retroativo, devendo ser preservadas as situações jurídicas definitivamente constituídas antes da fixação do novo entendimento, em respeito ao princípio da irretroatividade e à segurança jurídica.

7. No caso concreto, o título executivo judicial transitou em julgado antes do julgamento da ADI 6025/DF e dos Temas 881 e 885 do STF, razão pela qual o período anterior permanece protegido pela coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese

8. Juízo de retratação exercido para adequação da fundamentação. Recurso de apelação desprovido, mantida a execução quanto às parcelas relativas ao período de atividade do servidor.

Tese de julgamento
: “1. A tese da cessação automática dos efeitos da coisa julgada tributária, firmada nos Temas 881 e 885 do STF, aplica-se apenas de forma prospectiva. 2. As parcelas relativas a período anterior ao precedente vinculante, já acobertadas por coisa julgada, não são alcançadas pela nova orientação jurisprudencial.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.030, II; CF/1988, art. 150, III, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 6025/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 21.10.2020; STF, RE 955.227/RJ (Tema 885), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 08.02.2023; STF, RE 949.297/CE (Tema 881), Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 08.02.2023; STF, RE 1.558.444 AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 20.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL n. 0346181-51.2012.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e como Apelado
ANTONIO JOSÉ DE ALENCAR GONÇALVES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por
UNANIMIDADE
, em
EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
previsto no art. 1.030, inciso II, do CPC, para
ADADEQUAR A FUNDAMENTAÇÃO
do acórdão anteriormente proferido e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora